Tribunal: TJSP
Processo: 0000877-09.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pessoalmente pela vítima no distrito policial e em Juízo – Causas de aumento bem demonstradas – Crime praticado em comparsaria com dois indivíduos não identificados – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes, da intensidade da

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pessoalmente pela vítima no distrito policial e em Juízo – Causas de aumento bem demonstradas – Crime praticado em comparsaria com dois indivíduos não identificados – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes, da intensidade da violência empregada e da causa de aumento quanto ao concurso de agentes, considerada como circunstância judicial desfavorável ao réu – Causas de aumento devem incidir na mesma fase da dosimetria, e por isso a causa de aumento quanto ao concurso de agentes deve ser afastada da primeira etapa – Redução do acréscimo – Adequação da pena – Pena elevada na terceira fase da dosimetria em 2/3 em razão da causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo – É possível a concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, sendo o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, mera faculdade do julgador, mas ante o conformismo do representante do Ministério Público, mantido o aumento apenas pelo emprego de arma de fogo – Regime inicial fechado adequado à quantidade de pena imposta – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000877-09.2018.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante ANDRÉ
CONCEIÇÃO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU
ANDRE CONCEIÇÃO SILVA A 08 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE
RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
2
Voto no 15224
Apelação no 0000877-0.2018.8.26.0648
Comarca de Urupês
Apelante: André Conceição Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Vinicius Nunes Abbud
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes e com o
emprego de arma de fogo Provas suficientes à condenação
Réu reconhecido pessoalmente pela vítima no distrito policial e
em Juízo Causas de aumento bem demonstradas Crime
praticado
em
comparsaria
com
dois
indivíduos
não
identificados Pena-base fixada acima do mínimo legal por
força dos maus antecedentes, da intensidade da violência
empregada e da causa de aumento quanto ao concurso de
agentes, considerada como circunstância judicial desfavorável
ao réu Causas de aumento devem incidir na mesma fase da
dosimetria, e por isso a causa de aumento quanto ao concurso
de agentes deve ser afastada da primeira etapa Redução do
acréscimo Adequação da pena Pena elevada na terceira fase
da dosimetria em 2/3 em razão da causa de aumento quanto ao
emprego de arma de fogo É possível a concorrência de causas
de aumento previstas na parte especial, sendo o disposto no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, mera faculdade do
julgador, mas ante o conformismo do representante do
Ministério Público, mantido o aumento apenas pelo emprego
de arma de fogo
Regime inicial fechado adequado à
quantidade de pena imposta Necessidade de maior rigor no
início do cumprimento da pena dos delitos praticados com
grave ameaça contra a pessoa
Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
ANDRE CONCEIÇÃO SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 26 dias-multa em seu mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
3
unitário, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pugna
pela redução da pena.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 13 de junho de 2018,
por volta das 14,50 horas, na Rodovia SP 304, cidade de Sales, Comarca de
Urupês, ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA, juntamente com dois indivíduos não
identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, uma carteira contendo documentos pessoais, três
cartões de crédito e um aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima José
Leandro Guimarães, bem como as chaves do veículo Fiat/Uno e um aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
4
telefone celular, pertencentes à empresa “Santa Luzia Agropecuária”.
Segundo o apurado, a vítima é funcionária da empresa
“Santa Luzia Agropecuária”, e na data dos fatos realizava serviço externo,
valendo-se de veículo locado pelo empregador, oportunidade em que o
estacionou às margens de uma rodovia, próximo a um canavial, quando foi
surpreendida por três indivíduos, dentre eles o acusado, portando uma arma de
fogo, quando então anunciaram o assalto e lhe subtraíram a carteira com
documentos, cartões de crédito e as chaves do veículo, além de lhe desferir uma
coronhada na cabeça.
Consta ainda que determinaram que o ofendido
ocupasse o assento do passageiro do veículo locado pela empresa, o que de fato
aconteceu, enquanto um dos assaltantes sentou-se no banco traseiro e outro
assumiu a condução do veículo, e assim seguiram até um canavial, sendo
acompanhados pelo terceiro assaltante, que conduzia um veículo Renault, Sedan,
de cor preta.
Consta por fim que lá amarraram as mãos da vítima
com o próprio cinto de segurança do veículo, subtraíram também o aparelho de
telefone celular da empresa, as chaves do veículo e empreenderam fuga,
deixando o ofendido no interior do automóvel, até que ele conseguiu se
desamarrar, e pelo rádio do veículo acionou a Polícia Militar.
O acusado e seus comparsas não foram localizados na
ocasião, mas o réu foi preso em flagrante posteriormente pela prática de outro
crime, de sorte que a vítima José Leandro foi chamada ao distrito policial e ali o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
5
reconheceu, por fotografia, e depois, pessoalmente, como um dos autores do
assalto.
Interrogado pela autoridade policial, o réu negou a
acusação, agindo de igual modo em Juízo.
Entretanto, a vítima José Leandro Guimarães, nas
duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou os fatos indicados na denúncia,
esclarecendo que foi abordada logo após estacionar o veículo no acostamento da
rodovia, oportunidade em que o réu e dois indivíduos a ameaçaram com uma
arma de fogo, deram-lhe uma coronhada, subtraíram sua carteira com
documentos pessoais e cartões de crédito, seu aparelho de telefone celular, e
ainda exigiram que ocupasse o banco do passageiro no veículo Fiat Uno locado
pela empresa para a qual trabalha.
Ainda de acordo com as declarações da vítima, ela foi
levada até um canavial, onde amararam as suas mãos com o cinto de segurança
do próprio veículo, subtraíram também o aparelho de telefone celular da
empresa, as chaves do automóvel e empreenderam fuga, valendo-se do veículo
que os acompanhava, um Renault Sedan, deixando-a no local, de onde ela
acionou a Polícia Militar.

Por sua vez, o policial militar Khalil Roberto Ribeiro
e o policial civil Aparecido Broes, ouvidos nas duas fases da persecução penal,
deram conta de que cientes dos fatos, durante a investigação para apurar a autoria
do roubo, o réu foi preso em flagrante pela prática de outro delito, e por isso a
vítima do delito aqui tratado foi chamada ao distrito policial e o reconheceu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
6
fotografia, e pessoalmente, como um dos autores do roubo.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos
autos tornam inquestionáveis a materialidade e a autoria do delito de roubo em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
Aliás, o passado do réu não o recomenda, tratando-se
de agente com maus antecedentes.
Em relação às causas de aumento, a vítima foi coesa
nas declarações prestadas, sempre informando que os assaltantes, dentre eles o
réu, atuaram em nítida divisão de tarefas e que eles se valeram de uma arma de
fogo para ameaçá-la.
Ora, se a palavra da vítima é aceita como suficiente
para marcar a autoria, também deve ser acolhida como meio de prova para
demonstrar as causas de aumento, quando nada nos autos aponta em sentido
contrário.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
7
é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa
especial de aumento, prevista no §2o, I, do art. 1572 do CP, quando existentes
outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in
casu com o depoimento da vítima” (RT821/534).
A pena-base foi fixada em 2/3 acima do patamar
mínimo, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa em seu mínimo
unitário, com fundamento nos maus antecedentes do acusado, nas circunstâncias
judiciais apontadas pelo MM. Juiz “a quo” como desfavoráveis ao réu, quais
sejam, “intensidade da violência empregada”, e considerando a causa de aumento
quanto ao concurso de agentes também como circunstância judicial desfavorável,
justificando o maior aumento nesta fase.
No entanto, tratando-se de causa de aumento, o
concurso de agentes deveria incidir na terceira fase, assim como a causa de
aumento quanto ao emprego de arma de fogo, sendo vedados os aumentos
sucessivos, e por isso deve ser afastada da primeira etapa da dosimetria.
Deste modo, entendo que o acréscimo da pena-base
em 2/3 foi exacerbado e que a fração de 1/3 é suficiente à prevenção e
reprovação da conduta, resultando em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e
12 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permanece
inalterada, eis que ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.
Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
8
pena em 2/3, porque reconhecida apenas a causa de aumento quanto ao emprego
de arma de fogo, resultando em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-
multa em seu mínimo unitário.
Observo que seria mais adequada a cumulação das
causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a regra
prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade
conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado.
Contudo, ante o conformismo do representante do
Ministério Público, fica mantida apenas a causa de aumento quanto ao emprego
de arma no cálculo da pena, tal como lançada na r. sentença.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois adequado à quantidade de pena
imposta, nos termos do artigo 33, § 2o, 'a' do Código Penal.
Além disso, se trata de crime violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do
cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da
pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios
da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com
grave ameaça ou violência contra as pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000877-09.2018.8.26.0648 -Voto no 15224
9
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU
ANDRE CONCEIÇÃO SILVA A 08 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE
RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator